Tribunal: STF
Processo: RHC 121221
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Precedentes: HC 110.433, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29.04.14; HC 118.425, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.11.13; HC 110.260, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06.02.13; HC 111.267, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.06.12; HC 111.505, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.06.12; RHC 110.285, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 23.03.12.



    2. O artigo 413, § 1º, do CPP, na redação conferida pela Lei 11.689/08, estabelece que: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.



    3. In casu, o magistrado limitou-se a transcrever na sentença de pronúncia depoimentos de testemunhas, apontando a existência de contradições nas narrativas e colacionando elementos que demonstram seu convencimento sobre a materialidade e indícios de autoria. Ao final, o juiz singular destacou que que "em face das circunstâncias concretas que envolvem o caso presente, existem dúvidas que só o Tribunal do Júri, após os debates de Plenário, poderá apresentar um Juízo de Certeza".



    4. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, verifica-se que o paciente foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado e a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ocultação de cadáver. O juiz singular destacou que “não há elementos que determinem a prisão preventiva”, determinando a expedição do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.